Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-48.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-48.2018.8.05.0022

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s):

APELADO: IRENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s):LUANA DA SILVA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.

AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMA 551 DO STF.

ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais referentes a férias acrescidas do terço constitucional devidas a servidora pública temporária da municipalidade.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato; (ii) verificar o direito da servidora temporária à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar o alegado pagamento das verbas pelo Ente;
(v) vedar o enriquecimento ilícito da municipalidade.

III. Razões de Decidir

3
Da análise dos autos, verifica-se que a servidora temporária demonstrou seu vínculo com o município réu mediante contratações sucessivas no período de 2015 e 2016.

4.
Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre o município réu e a servidora, ora apelada, vez que se deu por meio de sucessiva prorrogação em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37, inc. IX, da CF.

5.
Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, resta reconhecido o direito da servidora temporária ao recebimento das parcelas de férias acrescidas do terço constitucional dos períodos discutidos.

6. Reconhecido o direito ao pagamento dos valores, vez que não foram demonstrados pelo município, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. verificado direito subjetivo da servidora ao pagamento das verbas remuneratórias, conforme estabelecido em texto constitucional. 2. Pagamento não comprovado pelo Ente Municipal. 3. Verba sucumbencial majorada. 4. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

8001093-48.2018.8.05.0022
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

e apelada,

IRENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E